Tribunal: TJPA
Processo: 0111872-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111872-04.2015.8.14.0301

APELANTE: RUTINELI MOVILHA DE ANDRADE

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0111872-04.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

RUTINELI MOVILHA DE ANDRADE

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

ADVOGADO: PAULA AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA VASCONCELOS – OAB/PA 22.540

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CITAÇÃO EFETIVADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança relativa à dívida oriunda de inadimplemento de cartão de crédito, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.139,65, corrigido até o efetivo pagamento, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ré foi citada por edital apenas em 26/08/2022, após despacho positivo proferido ainda em 2015. A dívida objeto da ação venceu em 15/10/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de cobrança da dívida oriunda de contrato de cartão de crédito estaria prescrita diante do lapso temporal decorrido entre a data do vencimento da obrigação e a efetiva citação válida da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

5. A citação válida somente foi realizada mais de oito anos após o vencimento da dívida, sem causa legítima de interrupção da prescrição no período.

6. A mera tentativa infrutífera de localizar o devedor não suspende nem interrompe o curso do prazo prescricional, sob pena de tornar a dívida imprescritível.

7. Aplicação do art. 240, § 2º, do CPC, que exige a efetiva citação do réu para fins de interrupção da prescrição no prazo de até 5 anos após o vencimento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. A citação por edital, realizada após o transcurso do prazo prescricional, não interrompe a prescrição. 3. O ajuizamento da ação não impede, por si só, a incidência da prescrição quando a efetiva citação do réu se dá fora do prazo legal e sem justa causa".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RUTINELI MOVILHA DE ANDRADE, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 20774011, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a Ação de Cobrança para

condenar a Requerida ao pagamento de R$ 2.139,65 (dois mil e cento e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), cujo valor deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta da petição inicial distribuída em 02/12/2015, que a autora é credora da ré, devido a inadimplência de cartão de crédito Liderzan nº 239773.0-20, desde março de 2013, no valor originário de R$ 1.413,00

Citação por Edital em 20/08/2022 (id. 20774002)

Em sentença datada de 02/04/2024 (id.

20774011), o juízo a quo, julgou procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.139,65 corrigidos até o efetivo pagamento, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida RUTINELI MOVILHA DE ANDRADE, através da Defensoria Pública (Curador Especial) interpôs o presente recurso de apelação nos id.s

20774012 – 20774013, onde em apertada síntese alega que a cobrança da suposta dívida objeto da presente ação encontra-se prescrita.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para se declarar a inexigibilidade do débito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id.

20774017.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição do direito de cobrança da dívida.

Em consonância à teoria da actio nata, a contagem do prazo prescricional para cobrança fundamentada na utilização do cartão de crédito tem início na data do vencimento de cada fatura, tendo em vista que teve seu direito violado quando vencida a obrigação de pagar.

No caso em tela, verifica-se que o valor da dívida perseguida originou-se do acúmulo de faturas vencidas, cujo montante de R$ 1.473,00 não foi adimplido na data de 15/10/2013.

Nos termos do art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas contraídas pela utilização de cartão de crédito.

A citação da ré foi requerida por edital apenas em 2020 (id. 20773989 - Pág. 9), sendo citada em 26 de agosto de 2022 (id. 20774002).

Assim, como se trata de dívida vencida no ano de 2013, e não houve causa de interrupção da prescrição, uma vez que a citação válida ocorreu apenas no ano de 2022, deve ser declarada a prescrição da pretensão do autor.

Neste sentido, denota-se que, entre o despacho inicial positivo e a efetivação do ato citatório, passaram-se mais de cinco anos, não cabendo falar, neste caso específico, em retroação dos efeitos da interrupção do lapso prescricional à data da propositura da demanda.

In casu, verifica-se que, muito embora o autor tenha diligenciado a fim de localizar o réu, sobretudo com o auxilio da máquina judiciária, que reiteradamente empreendeu esforços neste desiderato, a citação do demandado se deu muito tempo depois de exarado o despacho inicial positivo, ultrapassando, com demasia, o prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC.

Assim, segundo a máxima de que "o direito não socorre aos que dormem", a parte autora deverá arcar com as consequências jurídico-processuais decorrentes da demora da citação do réu, mormente porque não houve qualquer falha atribuível os serviços judiciários, pelo contrário, atendeu prontamente aos pedidos requerido pelo credor no intuito de localizar o devedor em se encontrava em lugar incerto ou ignorado.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes . 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1986517 PR 2021/0325441-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

O fato de não ter sido encontrado o réu não diz respeito ao funcionamento da máquina judicial, já que não é do Judiciário o ônus de encontrar. Tampouco os esforços da autora em fazê-lo são impeditivos do escoamento do prazo.

Assim fosse, não haveria possibilidade segura de início do prazo pois sempre se dirá que se tentou encontrar a parte.

Neste sentido, cumpre observar, por oportuno, que ineficaz seria o instituto da prescrição se depois de ajuizada a demanda, ela pudesse seguir seu processamento ad eternum. Contemplar tal possibilidade é atentar contra o próprio instituto, que tem por finalidade a estabilização do conflito e a pacificação social.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente a demanda, declarando-se prescritos os débitos apontados na inicial.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, que deverá ser suportado pela parte autora em favor do Fundo Estadual da DPE/PA (Conta n°. 182900-9, Ag. 015 do Banco do Estado do Pará S/A).

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025